Tribunal: STF
Processo: RHC 242006
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 895.758/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. DENÚNCIAS PRÉVIAS ACERCA DA TRAFICÂNCIA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS E DE PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO”(eDOC 31).



    O recorrente narra (eDOC 38) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela apreensão de 13,85 kg de skunk, 5,05 kg de maconha e 51,7 g de cocaína.



    Alega preencher todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado a partir de suposições de sua dedicação ao crime, derivadas de denúncias anônimas, quantidade de drogas e apreensão de petrechos para o tráfico. (p. 9)



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, mitigado o regime de cumprimento e substituída a pena privativa de liberdade.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso ordinário. (eDOC 63)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Na hipótese, o Juízo de primeiro grau deixou de aplicar a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 sob a seguinte consideração:



    ‘Por outro lado, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do delito, uma vez que embora a acusação não tenha logrado êxito em comprovar a contento a associação dos acusados para a venda espúria –conforme será melhor analisado a seguir – verifica-se que o casal vinha sendo alvo de denúncias anônimas pelo armazenamento de grande quantidade de drogas há considerável período de tempo, o que leva a conclusão de que os fatos apurados nestes autos não são isolados em suas vidas, mas que vinham realizando a mercancia ilícita de forma reiterada e habitual, fazendo de tal meio sua fonte de sustento, até mesmo porque estavam desempregados. Registra-se, ademais, que foram apreendidos aproximadamente vinte quilos de drogas, além de duas balanças de precisão e embalagens plásticas, o que corrobora a existência do tráfico habitual e reiterado e, portanto, impede a concessão da benesse pretendida pela defesa’”. (eDOC 32, p. 2)



    “Pela leitura dos excertos acima transcritos, verifica-se que o entendimento das instâncias ordinárias está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que a incidência da minorante do tráfico privilegiado foi denegada porque as instâncias de origem reconheceram expressamente a existência de elementos indicativos de o paciente se dedica às atividades criminosas, tendo considerado não somente a natureza e quantidade de entorpecentes apreendidos (...), mas, também, a circunstância de que o paciente vinha sendo alvo de denúncias anônimas...”. (eDOC 32, p. 4)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, é de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    De acordo com entendimento desta Corte, denúncias anônimas não servem como prova para condenação ou agravamento de pena. (HC 84.827, rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ 23.11.2007)



    A quantidade da droga transportada não contraria nenhum dos requisitos legais. Ela deve ser considerada na fixação da pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mas não, em regra, para avaliar da incidência da causa especial. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido”. (HC 206.716 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022)



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau. (HC 152.001 AgR, rel. Ricardo Lewandowski, rel. p/ acórdão Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019)



    No caso em tela, o julgador não entendeu necessário indicar elementos concretos para justificar o afastamento do redutor pleiteado, constrangendo o paciente.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário para conceder a ordem de habeas corpus (art. 192 c/c 312 do RISTF) e determinar ao juízo da condenação que proceda à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente, aplicando a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 em patamar a ser fixado motivadamente, ajustando, se cabível, o regime prisional e analisando possível substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente